Tribunal: STF
Processo: ARE 1429417
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Aracaju/SE com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 159), em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe assim ementado (eDoc 148):



    RECURSO INOMINADO DO AUTOR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUIZADO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE OBTENÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXAME CLÍNICO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. ARTIGOS 196 A 198 DA CF. EXAME LABORATORIAL PARA ESTUDO GENÉTICO DAS PATOLOGIAS DE INTERESSE (PAINEL DE LEUCODISTROFIAS). PARTE AUTORA PORTADORA DE COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE, PORÉM PROGRESSIVO (CID: I67.3). RELATÓRIO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE ESPECIFICANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. RISCO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTE DO STJ. RESP Nº 1657156/RJ. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    No caso concreto, a parte pleiteia a dispensação mediante ordem judicial do procedimento cirúrgico de EXAME LABORATORIAL PARA ESTUDO GENÉTICO DAS PATOLOGIAS DE INTERESSE (PAINEL DE LEUCODISTROFIAS), que, comprovadamente nos autos processuais, NÃO FAZ PARTE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, isto é, não é padronizado pelo SUS nem tampouco faz parte do SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS – SIGTAP. 



    Sendo assim, com fundamento no desenvolvimento do precedente que compõe o Acórdão proferido no RE 855178 ED/SE, torna-se NECESSÁRIA a inclusão da União no polo passivo da demanda, responsável que é pelo fornecimento de procedimentos cirúrgicos que ainda não foram incorporados ao SUS, como no caso em apreço.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do Colegiado de origem à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 218).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Constato que chegar à conclusão pretendida pelo recorrente - no sentido de que o exame médico objeto da lide não integra as políticas públicas e não é padronizado pelo SUS, sendo assim, necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda - demandaria o exame de questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção, reproduzo as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG/SE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, em decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.



    II - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. 



    III – O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do equipamento é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fátic-oprobatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem comoa análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.305.856 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. 



    [...]



    IV – O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. [...]



    (RE 1.351.408 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - meus grifos)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente